Tribunal: TJES
Processo: 0000472-81.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-81.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DA SILVA ARAUJO

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SANT ANA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000472-81.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DA SILVA ARAUJO

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SANT ANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS LUIZ PEREIRA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: AYRES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES36480, MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A, WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (uso de arma e concurso de pessoas) e extorsão qualificada (restrição da liberdade e transações bancárias), em concurso material, à pena total de 19 anos, 03 meses e 08 dias de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe prova suficiente para a condenação pelo crime praticado contra a primeira vítima; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o roubo e a extorsão; (iii) avaliar a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante; (iv) analisar a legalidade da dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria quanto à primeira vítima estão comprovadas pelo reconhecimento pessoal seguro feito na fase policial, corroborado pelos depoimentos dos policiais e da segunda vítima, que confirmaram o uso do celular subtraído como "isca". 4. O princípio da consunção é inaplicável entre roubo e extorsão quando as condutas são autônomas, com desígnios distintos e momentos consumativos diversos, ocorrendo o roubo com a inversão da posse do veículo e a extorsão com a coação para transferências bancárias. 5. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a causa de aumento de pena quando a utilização do artefato é demonstrada por outros meios de prova, especialmente a palavra firme das vítimas. 6. A dosimetria não comporta reparos, uma vez que a exasperação das penas-base foi fundamentada em elementos concretos (estratégia de emboscada e grave prejuízo financeiro), respeitando-se o critério sucessivo de cálculo e o regime fechado legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação e a pena fixadas na sentença.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, quando em harmonia com as demais provas dos autos, é idôneo para fundamentar a condenação.

Os crimes de roubo e extorsão, quando praticados mediante ações autônomas e com desígnios independentes, configuram concurso de crimes, e não consunção.

A prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para incidência de majorante é admitida quando comprovado seu uso por outros elementos probatórios.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 69 CP, art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I CP, art. 158, §§ 1º e 3º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 622.604/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 27/9/2021. STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000472-81.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DA SILVA ARAUJO

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SANT ANA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS LUIZ PEREIRA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: AYRES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES36480, MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A, WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de um recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
FELIPE DA SILVA ARAÚJO
, manifestando o seu inconformismo com a sentença de Id nº 18604610, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de
19 (dezenove) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 38 (trinta e oito) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos
artigos 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, e 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.

Em suas razões recursais (Id nº 19111846), a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao crime praticado contra a vítima Lucas Luiz Pereira da Silva (artigo 158, § 1º, do CP), sob a alegação de insuficiência de provas. Pugna, ademais, pelo reconhecimento do princípio da consunção, para que o crime de roubo seja absorvido pela extorsão qualificada.

Requer, ainda, o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e de perícia no artefato. Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a fixação desta no mínimo legal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pelo que consta dos autos, no dia 15 de fevereiro de 2025, por volta das 21:46h, no bairro Porto Dourado, na Serra/ES, o apelante Felipe da Silva Araújo, em companhia de um comparsa identificado apenas como "Lucas", anunciou um assalto contra o motorista de aplicativo Lucas Luiz Pereira da Silva, subtraindo o aparelho celular deste mediante o uso de arma de fogo.

Utilizando o aparelho subtraído, os acusados solicitaram uma nova corrida por aplicativo para atrair a próxima vítima, o também motorista Antônio Carlos de Sant'Ana. Ao chegar ao local solicitado, Antônio foi abordado sob grave ameaça e obrigado a passar para o banco do carona, enquanto o comparsa assumiu a direção do veículo e Felipe permaneceu no banco traseiro. A vítima sofreu agressões físicas ("coronhadas") e ameaças de morte, sendo coagida a realizar transferências via "PIX" que totalizaram R$ 17.265,00 para uma conta de terceiro.

Após libertarem a vítima em uma área de mata, os agentes foram localizados pela Polícia Militar a bordo do veículo Onix preto subtraído. Durante a perseguição, o comparsa efetuou disparos contra a guarnição e logrou fuga, enquanto o apelante Felipe se rendeu. O réu admitiu aos policiais que estava armado e que havia dispensado o revólver calibre .32 na mata durante a tentativa de fuga.

Pois bem. O pleito de absolvição quanto ao crime cometido contra a vítima Lucas Luiz não merece prosperar.

Ao contrário do que e sustenta, a materialidade e a autoria do crime cometido contra a vítima Lucas Luiz Pereira Silva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos
.

Em seu depoimento prestado em sede policial, a vítima, que atua como motorista de aplicativo, narrou de forma detalhada a dinâmica dos fatos ocorridos em 15 de fevereiro de 2025, relatando que dois indivíduos entraram em seu veículo e anunciaram o assalto mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraindo seu aparelho celular
.

Frise-se, Lucas Luiz realizou o reconhecimento pessoal de Felipe da Silva Araújo com "toda certeza", destacando que o apelante foi o indivíduo que se sentou ao seu lado no carro e apresentava um comportamento mais tranquilo
.

Embora a oitiva judicial da vítima não tenha sido realizada, o seu depoimento e o reconhecimento efetuado na delegacia encontram-se amparados pelos relatos coesos dos policiais militares e da segunda vítima, Antônio Carlos, que confirmaram a estratégia de "isca" utilizada pelos criminosos ao solicitarem uma nova corrida através do celular subtraído de Lucas para atrair o próximo motorista para uma emboscada
.

Na mesma medida, revela-se inaplicável o
princípio da consunção entre o roubo do veículo e a extorsão qualificada
. As condutas são autônomas e sucessivas. O crime de roubo consumou-se no
momento da inversão da posse do automóvel
; a extorsão, por sua vez, perfectibilizou-se em
momento posterior, mediante a restrição da liberdade da vítima e o constrangimento para a obtenção de uma vantagem econômica diversa
, consistente nas transferências bancárias. A
pluralidade de ações
e de
desígnios
impede a absorção de um crime pelo outro.

Quanto a dosimetria, de igual modo, o apelo
não merece acolhimento
.

1. Roubo Majorado (Art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do CP) – Vítima: Antônio Carlos

1ª Fase (Pena-base):
O magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, em
05 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão
. Foram valoradas negativamente as
circunstâncias do crime
(uso de uma "isca" para atrair a vítima para a emboscada) e as
consequências
(abalo emocional severo e trauma psicológico comprovado), o que atende os ditames do princípio da fundamentação das decisões e da proporcionalidade.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Foi reconhecida a atenuante da
menoridade relativa
, o que reduziu a reprimenda para
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão
.

3ª Fase (Pena Definitiva):
Incidiram duas causas de aumento: concurso de pessoas (1/3) e emprego de arma de fogo (2/3). O cálculo foi realizado pelo método de
efeito cascata
(incidência sucessiva), resultando na pena definitiva de
09 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão e 23 dias-multa
por este crime. Frise-se, quanto a
causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, que a apreensão e a perícia do artefato são prescindíveis quando a sua efetiva utilização é demonstrada por outros elementos de prova (
HC n. 622.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021
). No presente caso, os relatos consistentes das vítimas afastam qualquer dúvida acerca da sua utilização na empreitada criminosa.

2. Extorsão Qualificada (Art. 158, §§ 1º e 3º, do CP) – Vítima: Antônio Carlos

1ª Fase (Pena-base):
A pena-base foi fixada 01 ano acima do mínimo legal (o mínimo para a forma qualificada pelo §3º é de 6 anos), devido às
consequências severas
do crime, especificamente o prejuízo financeiro de R$ 17.265,00 não recuperado e a negativação do nome da vítima em órgãos de proteção ao crédito, o que atende o princípio da proporcionalidade.

2ª Fase (Pena Intermediária):
Pela aplicação da atenuante da
menoridade relativa
, a pena foi conduzida ao seu mínimo legal de
06 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em observância à Súmula 231 do STJ.

3ª Fase (Pena Definitiva):
Foram reconhecidas as causas de aumento do §1º (concurso de agentes e emprego de arma), elevando a pena em 1/3, totalizando
08 anos de reclusão e 13 dias-multa
.

3. Extorsão (Art. 158, § 1º, do CP) – Vítima: Lucas Luiz

Este crime refere-se à subtração do celular da primeira vítima para ser usado como "isca". Após a análise das fases individuais, o juízo aplicou a regra do
concurso formal
(Art. 70 do CP) entre as extorsões praticadas contra as duas vítimas (Lucas e Antônio), elevando a pena em 1/6.

A pena definitiva para o bloco das extorsões fixou-se em
09 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa
.

4. Unificação das Penas (Concurso Material)

Ao final, em razão do
concurso material
(Art. 69 do CP) entre o crime de roubo e o bloco de extorsões, as penas foram somadas.

Pena Total Final:

19 anos, 03 meses e 08 dias de reclusão
e
38 dias-multa
.

Regime Inicial:

Fechado
, dada a quantidade da pena e a natureza das circunstâncias judiciais negativas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.